Tribunal: TJDFT
Processo: 0733907-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733907-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA BENEDITA SANTOS BARROS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cheque – R$ 57.321,21, em jun/2024), indeferiu a consulta de bens da executada via Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) ao longos dos mais de 15 anos de tramitação processual, foram realizadas diversas consultas (Sisbajud, Renajud, e-RIDF, Infojud) e nenhuma delas frutífera para satisfação integral da execução; 2) identificou-se que provavelmente a executada está residindo no Maranhão (ID 242767439) e lá exercendo atividade, muitas das vezes em nome de terceiro; 3) existem inúmeras ferramentas que visam localizar as movimentações patrimoniais e administrativas para análise da teia de envolvimentos entre pessoas naturais e jurídicas, que dificilmente poderia ser executada pelo jurisdicionado sem o auxílio do Judiciário; 4) é inegável os benefícios oferecidos pela ferramenta CENSEC e disponível no TJDFT, diante da alta possibilidade de localização de patrimônio da devedora. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a consulta ao CENSEC e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, conforme constou da decisão agravada, a Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC não se destina à pesquisa de bens, sendo esse o entendimento dominante neste tribunal. Além disso, essa pesquisa pode ser promovida diretamente pela parte interessada, desde que recolha os emolumentos necessários, sem necessidade de intervenção do Judiciário. Nesse sentido: (...) 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis para passíveis de constrição. (...) (Acórdão 1943464, 0717462-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) (...) 3. A CENSEC, tem por finalidade viabilizar o intercâmbio de informações entre serventias extrajudiciais, não sendo destinada à pesquisa de bens expropriáveis em processos judiciais. 4. O acesso às informações disponíveis na CENSEC pode ser realizado diretamente pelas partes, por intermédio de tabeliães e oficiais de registro com atribuição notarial, mediante pagamento dos emolumentos cabíveis, sem necessidade de intervenção do Judiciário. (...) (Acórdão 2024202, 0719488-54.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator